Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA COM CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ANÁLISE CASO A CASO. ORDEM DENEGADA.

1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.

2 - O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.

3 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. 3.1 - A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.

4 - A mera invocação genérica do dispositivo relativo à prisão domiciliar não dá ensejo ao deferimento da medida, quando a paciente é genitora de criança menor de 12 anos, devendo a hipótese ser analisada caso a caso.

5 - Na discussão aqui travada, não restou devidamente demonstrado que a paciente é a única responsável pela manutenção da infante, não havendo qualquer comprovação de que a mesma se encontra desamparada ou em situação de vulnerabilidade.

6- Há indícios, inclusive, de que o traficância era realizada na casa onde a paciente residia com sua filha, ou seja, a criança estava diariamente exposta aos riscos inerentes ao comércio ilegal de drogas, o que, certamente, não é o ambiente mais adequado para a criação da infante.

7- O fato de a acusada possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades de cada caso, o que foi devidamente apreciado na hipótese trazida à discussão.

8 – Ordem denegada.